Tribunal: STF
Processo: ARE 1592916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.324 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe:
“RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR INATIVO. PAGAMENTO INFERIOR AO PISO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2022. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (TEMA 451 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 72). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 79).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 25 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República. 

Argumentou que “a Lei nº 11.738/2008 limitou-se a estabelecer um piso abaixo do qual os entes federativos não ‘poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas) semanais’. Isso não significa, contudo, que os reajustes anuais do piso, previstos no art. 5º da Lei nº 11.738/2001, incidem automaticamente e de modo uniforme sobre os padrões de vencimentos básicos de todos níveis e classes da carreira do Magistério, independentemente do seu valor” (fl. 8, e-doc. 84).

Assinalou que “a definição dos índices de reajuste dos servidores do magistério dos Estados e Municípios pertencem a cada um dos entes federativos, haja vista a sua autonomia política, não se admitindo a adoção automática de percentuais definidos pela União” (fl. 8, e-doc. 84).

Salientou que “o acórdão afronta a autonomia federativa do Estado (arts. 2º e 25 da Constituição Federal) para a definição de critérios de reajuste dos vencimentos dos servidores, dentro de sua realidade orçamentaria”, e que “o acórdão recorrido, ao calcular os valores de janeiro a março do ano 2022, ignorando as disposições estaduais sobre a matéria e aplicando lei e portaria federais, afronta a Constituição e deve ser reformado” (fls. 9-10, e-doc. 84).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de prequestionamento, falta de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88).

4. Neste agravo, o agravante impugna os fundamentos da inadmissibilidade do recurso extraordinário e realça que, “além do tópico preliminar da repercussão geral – que indicou a síntese da relevância jurídica da questão e apontou a decisão da Corte Superior que a reconheceu – no corpo de toda a petição se desenvolveu a fundamentação relativa à existência de tese de repercussão geral já fixada (...); a controvérsia constitucional permeou todo o julgamento, sendo impossível ao órgão julgador decidir a lide sem se posicionar sobre a questão suscitada”. Ressalta que “não se discute ofensa a direito local e sim a existência de violação direta às regras previstas na Constituição Federal”. Assevera não buscar “a reanálise fática ou das provas carreadas aos autos, mas a análise da constitucionalidade da aplicação do direito controvertido”  (fls. 4-9, e-doc. 99).

Pede o provimento do agravo, para o recurso extraordinário ser admitido. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Inicialmente, cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada. A repercussão geral da controvérsia está exposta de forma clara e suficiente. A matéria em debate é de natureza constitucional, foi abordada pelas instâncias de origem e não é necessário reexaminar o conjunto probatório. Não há, no caso, incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal.

Superados os óbices processuais apontados, o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. O juízo da Primeira Turma Recursal de Sergipe assim dirimiu a controvérsia:
“Quanto aos aspectos jurídicos/legais que importam para a questão em litígio, a partir da análise que fez com base nos elementos de prova dos fatos relevantes para o tipo de matéria em litígio,assentou com precisão nos seguintes termos:
‘Quanto ao piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, esse foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea ‘e’, do ADCT, aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. (...)
Diante disso, segundo a jurisprudência do STF, do STJ e do TJSE, o piso deve ser entendido como ‘vencimento básico inicial’, bem como o seu reflexo nos demais níveis da carreira depende de previsão expressa na legislação de cada ente federativo. (...)
Pois bem, quanto ao valor paradigma, infere-se que, no ano de 2022, o piso de vencimentos do magistério público estabelecido nacionalmente era de R$ 3.845,63. 
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a Portaria n° 17 publicada no Diário Oficial da União (DOU), o Ministério da Educação elevou o piso nacional dos professores de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 a partir de janeiro de 2023, em cumprimento à Lei nº 11.738 de 2008.’ (...)
Logo, a extensão do piso para servidores inativos e pensionistas somente ocorrerá se eles comprovarem o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7º da EC n.º 41/2003 ou na EC n.º 47/2005. Nesta hipótese, toda vez que houver reajuste remuneratório aos servidores da ativa, reflexamente, haverá benefício aos aposentados e pensionistas. 
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº. 590260 – SP (Tema 139 do STF), decidiu que: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 
No caso dos autos, a parte autora passou para a inatividade em 31/03/2011, COM DIREITO À PARIDADE, conforme reconhecido pelo réu.
Pois bem, no caso apresentado aos autos, o objeto do pedido refere-se ao pagamento das diferenças retroativas relativas aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, decorrente da fixação pelo MEC do piso nacional do magistério. 
Assim, levando-se em conta a ficha financeira do ano de 2022 anexada à inicial, infere-se que os valores efetivamente pagos pelo requerido nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 são inferiores aos parâmetros descritos.’” (fls. 1-3, e-doc. 72).

Em 28.9.2024, este Supremo Tribunal, em julgamento no Plenário Virtual, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “Revisão de salário-base de professor municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação”e concluiu:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Piso nacional da educação pública. Atualização de remuneração por portaria do MEC Vinculação de estados e municípios. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de São Paulo que afirmou o direito de revisão de salário-base de professora municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação – MEC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. III. Razões de decidir 3. O STF, na ADI 4.848, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica, mediante Portaria do Ministério da Educação. 4. Na ADI 4.167, por sua vez, o STF definiu que a expressão piso não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como vencimento-básico (salário-base). 5. A Súmula Vinculante nº 42, contudo, afirma a inconstitucionalidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em razão disso, o STF vem cassando decisões que reajustam o salário-base de profissionais da educação municipal com base em variação de valor fixada em Portarias do MEC. Grande volume de ações a respeito. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se a atualização do valor do piso da educação pública por atos da Administração Federal deve ser estendida ao salário-base de profissionais da educação estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo” (ARE n. 1.502.069-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.10.2024, Tema 1.324).

Em controvérsia análoga à deste processo, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução de processos à origem, para aguardar-se o julgamento do Tema 1.324 da repercussão geral, sendo exemplos: ARE n. 1.566.471, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.10.2025; ARE n. 1.567.285-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2025; e ARE n. 1583349, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.12.2025.

7. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora